Tribunal: TJDFT
Processo: 0708959-29.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA EXPRESSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO ART. 85, §2o, DO CPC. ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Juízo de retratação em recurso de apelação cível contra acórdão da 8a Turma Cível que, ao dar parcial provimento ao recurso da parte ré, fixou honorários advocatícios sucumbenciais por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob alegação de que o proveito econômico seria inestimável. Instaurado o reexame nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão de possível contrariedade ao Tema 1076 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade quando o valor da causa é elevado e o proveito econômico é mensurável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação por equidade é excepcional e somente se justifica quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório.
4. O valor da causa foi fixado sem impugnação, afastando a hipótese de inestimabilidade e autorizando sua adoção como base objetiva para o cálculo dos honorários.
5. A jurisprudência consolidada do STJ determina que, em causas de valor elevado, a fixação deve respeitar os percentuais do art. 85, §2o, do CPC, sendo vedada a aplicação da equidade.
6. Diante da ausência de circunstâncias excepcionais, impõe-se a correção do julgado para fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido em juízo de retratação.
Tese de julgamento:
1. É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for elevado e o proveito econômico mensurável.
2. Nessa hipótese, deve-se aplicar os percentuais previstos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, utilizando-se o valor da causa como parâmetro de cálculo.
3. A exceção prevista para arbitramento por equidade somente se aplica quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.